Tribunal: TJBA
Processo: 0008234-16.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008234-16.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ROBERVAL FREIRE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÕES LEGAIS ENCERRADAS. INÉRCIA CARACTERIZADA. ART. 485, III, §1º, DO CPC. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, no valor de R$ 3.684,93, representado por Contrato Particular de Composição e Assunção Parcial de Dívidas de 02/05/2005, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa após intimação pessoal eletrônica da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se houve extinção válida do processo por abandono da causa quando (i) a parte exequente foi intimada pessoalmente por meio eletrônico para manifestar interesse no prosseguimento do feito; (ii) os advogados foram intimados eletronicamente de decisão anterior; (iii) houve alegação de suspensões legais; e (iv) a parte permaneceu inerte após a intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do feito por abandono de causa exige intimação pessoal da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4 - Foi efetivada intimação pessoal eletrônica do banco exequente por meio do sistema PJe para manifestar interesse no prosseguimento do feito em cinco dias, sob pena de extinção, quedando-se inerte. 5 - Houve intimação eletrônica dos advogados constituídos acerca de decisão anterior que indeferiu citação por edital e determinou novas diligências, decorrendo o prazo sem manifestação. 6 - As suspensões legais invocadas operaram-se até 31/12/2019, tendo a intimação pessoal desatendida ocorrido em 17/07/2025, mais de cinco anos após o término da última suspensão. 7 - O juízo observou rigorosamente o art. 485, §1º, do CPC ao determinar intimação pessoal da parte, conceder prazo de cinco dias com advertência expressa de extinção, aguardar o transcurso do prazo, certificar a inércia e somente então proferir sentença extintiva. 8 - A inércia do exequente desde a decisão de 06/05/2025 e após intimação pessoal em 17/07/2025 caracteriza inequivocamente o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 485, III, §1º; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.590/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 11/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 03/08/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.305.399/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 16/08/2018, DJe 24/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.278.686/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/08/2018, DJe 27/08/2018; STJ, AgInt no REsp 1.587.977/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 01/06/2017. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0008234-16.2012.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado ROBERVAL FREIRE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa Relator Procurador(a) de Justiça